Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-91.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804313-91.2025.8.14.0401

APELANTE: FABIO DIAS TAVARES

APELADO: EVEN CILENE PINHEIRO MAGALHAES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0804313-91.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: FABIO DIAS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fábio Dias Tavares contra decisão da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que manteve medidas protetivas de urgência em favor de E.C.P.M.T., consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, diante de relatos de violência física, verbal e psicológica no contexto de relação doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se o direito de moradia do apelante deve prevalecer sobre a proteção da vítima; (iii) determinar se é cabível a fixação de prazo para a vigência das medidas ou sua flexibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 confere natureza cautelar e satisfativa às medidas protetivas, sendo suficientes indícios da prática de violência doméstica para sua concessão e manutenção, independentemente de ação penal.

4.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos probatórios, especialmente boletim de ocorrência e formulário de avaliação de risco, que evidenciam a vulnerabilidade da vítima e o risco à sua integridade psicológica.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sendo apta a embasar a manutenção das medidas protetivas.

6.

O histórico de agressões físicas, verbais e psicológicas ao longo de anos de relacionamento reforça a necessidade de preservação das medidas para interromper o ciclo de violência.

7.

A proteção à integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre o direito de moradia do agressor no caso concreto.

8.

A eventual coexistência no mesmo imóvel não afasta o risco, diante do contexto de conflito e animosidade entre as partes.

9.

A Lei Maria da Penha adota paradigma preventivo, sendo desnecessária a ocorrência de novos episódios de violência para justificar a tutela protetiva.

10.

A fixação de medidas por prazo indeterminado é legítima, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco, conforme entendimento do STJ (Tema 1.249).

11.

As medidas impostas são adequadas e proporcionais, pois restringem apenas a aproximação e o contato com a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige apenas indícios da prática de violência doméstica e a persistência do risco à vítima. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória para fundamentar a concessão e manutenção das medidas protetivas. 3. A proteção à integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre o direito de moradia do agressor. 4. A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado é válida, condicionada à permanência da situação de risco e passível de reavaliação a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FÁBIO DIAS TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de E.C.P.M.T., nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a ofendida registrou ocorrência policial, relatando a prática de violência física, verbal e psicológica por parte do apelante, seu ex-companheiro, destacando episódio ocorrido em 27/02/2025, quando foi ofendida com palavras de cunho depreciativo e humilhante, no interior da residência comum.

Diante do contexto fático, foram deferidas medidas protetivas consistentes, dentre outras, no afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a vítima.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos para manutenção das medidas protetivas; o prejuízo ao seu direito de moradia; subsidiariamente, a fixação de prazo para vigência das medidas ou sua flexibilização .

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas possuem natureza cautelar e satisfativa, sendo suficientes indícios da prática de violência doméstica para sua concessão, independentemente da instauração de ação penal.

No caso concreto, verifica-se que a decisão combatida (ID 28895002) se encontra devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes dos autos, especialmente no boletim de ocorrência e no formulário de avaliação de risco, os quais evidenciam situação de vulnerabilidade da vítima e risco à sua integridade psicológica.

Ademais, cumpre destacar que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo diante da habitual ausência de testemunhas presenciais, sendo suficiente para embasar a concessão e manutenção das medidas protetivas.

No caso, a vítima relata histórico de agressões físicas, verbais e psicológicas ao longo de aproximadamente dezesseis anos de relacionamento, inclusive na presença do filho do casal, circunstância que reforça a necessidade de manutenção das medidas impostas, conforme se vê:

“(...) A vítima E.C.P.M.T. registrou ocorrência policial e solicitou medidas protetivas (Boletim de Ocorrência Policial nº00708/2025.100223-0; ID: 28894968– p. 2), em razão de violência física e psicológica, alegando que o recorrente promove reiteradamente ofensas verbais, sendo que último fato ocorreu em 27.02.2025, por volta das 18h30min, enquanto ouvia música em volume ambiente, dentro da própria residência, quando o ex-companheiro demonstrou incômodo, iniciando-se uma discussão, e a ofendida foi novamente humilhada e menosprezada como mãe e mulher, proferindo o agressor as seguintes palavras: “Sua endemoniada, olha como tu tá! Tá com Satanás no teu corpo. Tu não presta como mãe, fica dando mal exemplo para teu filho”. (...)”

No que tange à alegação de prejuízo ao direito de moradia, não há como acolhê-la, uma vez que deve prevalecer, no caso concreto, a proteção à integridade física e psicológica da vítima, bem jurídico de maior relevância.

Outrossim, a eventual coexistência no mesmo imóvel, ainda que em pavimentos distintos, não se mostra suficiente para afastar o risco, diante do contexto de conflito evidenciado nos autos.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de ausência de risco atual, porquanto a Lei Maria da Penha adota paradigma preventivo, voltado à interrupção do ciclo de violência, sendo desnecessária a ocorrência de agressões físicas ou de novos episódios para justificar a tutela protetiva.

No que se refere ao prazo de duração, correta a fixação por tempo indeterminado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249), segundo o qual a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto subsistir a situação de risco, sendo possível sua reavaliação a qualquer tempo.

Ressalte-se, ainda, que as medidas impostas se mostram adequadas e proporcionais, limitando-se a restringir a aproximação e o contato com a vítima, sem impedir o exercício de outros direitos do apelante.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Dessa forma, inexistindo demonstração de alteração fática apta a afastar o risco que ensejou a concessão das medidas, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026